Tribunal: TJDFT
Processo: 0001665-07.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPUTAÇÃO DE FATO NÃO CRIMINOSO. ATIPICIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Pratica o crime de denunciação caluniosa, o militar que dá causa a instauração de inquérito policial ou processo judicial militar contra alguém, imputando-lhe crime sujeito à jurisdição militar, de que o sabe inocente.

2. Não há falar em denunciação caluniosa quando é reconhecida a atipicidade do suposto crime imputado à vítima, pois não preenchidas todas as elementares do tipo.

3. Recurso provido.